Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-48.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800390-48.2020.8.14.0008

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCILENA DE LIMA CARDOSO, JOAO PAULO CARDOSO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800390-48.2020.8.14.0008

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
LUCILENA DE LIMA CARDOSO E JOAO PAULO CARDOSO DA CRUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO DO PLANO COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS – POSSIBILIDADDE DE MANUTENÇÃO DO PLANO POR PRAZO DETERMINADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PERECER MINISTERIAL.

1.Aplicação do CDC.

2.Cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo. Falecimento do titular. Necessidade de prévia notificação.

3. Possibilidade de permanência dos beneficiários no plano. Prazo determinado. Legislação pertinente ao tema que prevê tal possibilidade.

4.Ônus sucumbenciais. Decorrência lógica da condenação.

5.Recurso Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e apelados
LUCILENA DE LIMA CARDOSO E JOAO PAULO CARDOSO DA CRUZ
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800390-48.2020.8.14.0008

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:
LUCILENA DE LIMA CARDOSO E JOAO PAULO CARDOSO DA CRUZ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
LUCILENA DE LIMA CARDOSO E JOAO PAULO CARDOSO DA CRUZ
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Os autores ajuizaram a ação mencionada alhures, afirmando serem beneficiários do plano de saúde requerido, com vínculo coletivo, salientando que a operadora de saúde teria cancelado de forma unilateral o pacto corporativo após o falecimento do titular, sem notificá-los, como determina a legislação que rege a matéria, razão pela qual ingressaram com a demanda sob exame.

O plano de saúde requerido apresentou contestação (ID 10727849).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 10727883) que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a parte requerida na obrigação de fazer, consistente na manutenção ou reintegração dos requerentes ao plano de saúde assistencial na condição de titular (primeira requerente) e dependente (segundo requerente), por tempo indeterminado, nas mesmas condições contratadas anteriormente, com a devida contraprestação pecuniária pelos autores à ré.

Consta ainda no decisum a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as custas que deu causa e os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, observada a gratuidade processual concedida aos requerentes. Os juros moratórios sobre o valor dos honorários incidem a partir do trânsito em julgado, conforme artigo 85, § 16º do CPC pela taxa SELIC.

A ré apresentou embargos de declaração (ID 10727887), os quais foram acolhidos, a fim de acolher a contradição apontada, para determinar o prazo máximo de 24 meses de permanência dos beneficiários no plano de saúde, a contar da intimação da sentença e não do falecimento do aderente principal do plano, frente a ruptura efetuada de forma unilateral pela requerida

Inconformada,
UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID 10727910).

No mérito, sustenta inexistir falha na prestação do serviço, ou sequer violação ao direito dos apelados, salientando a regular aplicação da legislação de regência dos planos de assistência à saúde (art. 30 e 31, da lei nº 9.656/98 e art. 8°, da rn° 279/2011 – ans).

Afirma que o cancelamento do contrato no qual a apelada estava vinculada, se deu única e exclusivamente por solicitação expressa da pessoa jurídica contratante e titular do contrato coletivo, que não teria feito qualquer menção ao falecimento do cônjuge da apelada, pugnando ainda pela reforma da sentença em relação aos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 10727914), os autores pugnam pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 11164798).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde apelante que a sentença merece reforma, sob a alegação de que em nenhum momento procedeu de forma ilícita na relação estabelecida com os beneficiários, ora apelados, asseverando que observou a legislação que rege a matéria, cumprindo tão somente a determinação da empresa a que o de cujus era vinculado.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Da análise dos autos, observa-se que o plano de saúde, ora recorrente, cancelou o pacto corporativo firmado com os recorridos através da empresa na qual o esposo da recorrida era funcionário, em razão do falecimento deste, de sorte que, não restou comprovado nos autos que os beneficiários teriam sido notificados, ônus que se atribui a operadora de saúde.

Senão vejamos o que dispõe a Resolução nº 19 do CONSU,
in verbis
:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

§ 1º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2º – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular.

Nesse mesmo sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO OFERECIDO PELO EX-EMPREGADOR. CANCELAMENTO UNILATERIAL SEM OFERTA DE MIGRAÇÃO DE PLANO. DIREITO DO CONSUMIDOR DE MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.(...)

2. O acórdão decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não existe dissolução de continuidade do contrato de plano de saúde em face de desligamento do empregado ou rescisão do contrato entre empregador e a seguradora. Interpretação do art. 30 da Lei 9.656/98. Precedentes.

3. O Tribunal de origem entendeu que houve comportamento abusivo da seguradora diante das peculiaridades do caso. Concluiu que a seguradora deveria ter oferecido opção de mudança do plano coletivo para um plano individual-familiar com a portabilidade de carências, mediante o pagamento de nova mensalidade, mormente em face da gravidade da doença do autor, da idade avançada e da ausência de notícia de inadimplemento.

Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 478.831/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO DO CONTRATO PELA EX-EMPREGADORA DO SEGURADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO (EX-EMPREGADO) NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES E VALORES DE MENSALIDADES DA ÉPOCA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Todavia, o beneficiário possui direito a ser incluído no novo plano de saúde coletivo estipulado pela ex-empregadora, com as mesmas condições de cobertura assistencial disponibilizada aos empregados ativos, ou fazer a migração para plano de saúde na modalidade individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 891.990/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

No mais, importante mencionar a necessidade de aplicação
do disposto no artigo 30, § 3º, da Lei 9.656/98, prevendo a manutenção do
plano
de saúde, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, aos dependentes, em caso de
falecimento
do
titular
,
in verbis
:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3o Em caso de morte do
titular
, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo
plano
ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

Nesse sentido, é o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE QUE PLEITEIA MANUTENÇÃO NO PLANO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA. É assegurado aos dependentes a manutenção no plano de saúde após a morte do beneficiário titular, mediante pagamento total do prêmio. Inteligência do art. 3º, § 1º da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Decisão proferida em consonância com a jurisprudência da Corte Superior. Manutenção que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00545925720218190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 13/10/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)

Por fim, em relação aos ônus sucumbenciais, tem-se que estes são decorrência lógica da condenação, de sorte que, dada a manutenção da sentença, merecem, portanto, restarem irretocáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 06/12/2022